Tribunal: TJES
Processo: 5002238-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002238-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISABELA FELIX SOUZA
AGRAVADO: SIND TRAB IND MET MEC MAT ELETR E ELETRONICO E ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002238-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ISABELA FELIX SOUZA

AGRAVADO: SIND TRAB IND MET MEC MAT ELETR E ELETRONICO E ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ISABELA FELIX SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1228055, que, nos autos da “habilitação de crédito” (processo n°. 0008131-63.2018.8.08.0024), negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que, ao determinar o cancelamento da distribuição da ação pela ausência de recolhimento das custas iniciais, arbitrou honorários advocatícios equitativamente, fixando-os em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelas razões recursais constantes no id 1228044, aduz a Agravante, em síntese, que os honorários devem ser fixados na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1685596.

Devidamente intimado (id 1920245), o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pelo id 2422489, determinei a intimação da Agravante para se manifestar quanto à eventual perda superveniente de objeto no presente recurso, sobrevindo a manifestação id 2587188.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002238-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ISABELA FELIX SOUZA

AGRAVADO: SIND TRAB IND MET MEC MAT ELETR E ELETRONICO E ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ISABELA FELIX SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1228055, que, nos autos da “habilitação de crédito” (processo n°. 0008131-63.2018.8.08.0024), negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que, ao determinar o cancelamento da distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas iniciais, arbitrou honorários advocatícios equitativamente, fixando-os em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelas razões recursais constantes no id 1228044, aduz a Agravante, em síntese, que os honorários devem ser fixados na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1685596.

Devidamente intimado (id 1920245), o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pelo id 2422489, determinei a intimação da Agravante para se manifestar quanto à eventual perda superveniente de objeto no presente recurso, sobrevindo a manifestação id 2587188.

Pois bem.

Ab initio
, consigno assistir razão à Agravante quando aduz a inocorrência de perda superveniente de objeto nos presentes autos, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pela parte contrária, ora Agravada, não obsta, em tese, a apreciação da pretensão manifestada no presente recurso.

Em que pese as fundadas razões que levaram o Juízo
a quo
a fixar, equitativamente, a verba sucumbencial no presente caso concreto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando, a despeito do elevado valor da causa, for possível a observância da prescrição insculpida no parágrafo 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se, exemplificativamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE.

1.
Segundo a tese firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de justiça quanto ao alcance da norma prevista no art. 85, § 8º, do CPC/15, TEMA 1076, "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

2. Nos termos da compreensão firmada pelas Turmas que compõem a Segunda Seção desta Colenda Corte, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Portanto, e sem maiores delongas, deve ser reformada a decisão recorrida para fixar os honorários sucumbenciais em conformidade com os parâmetros insculpidos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Outrossim, volvendo os olhos para o caso concreto, e considerando os incisos I a IV do referido dispositivo legal, sobretudo o tempo exigido para o serviço prestado pela Agravante
in concreto
(considerando que a ação foi prematuramente extinta pelo não recolhimento de custas iniciais pelo Agravado), fixo os honorários em 10% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002238-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ISABELA FELIX SOUZA

AGRAVADO: SIND TRAB IND MET MEC MAT ELETR E ELETRONICO E ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE - ART. 85, § 2º, CO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO PROVIDO.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando, a despeito do elevado valor da causa, for possível a observância da prescrição insculpida no parágrafo 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ISABELA FELIX SOUZA e Agravado SIND TRAB IND MET MEC MAT ELETR E ELETRONICO E ESPIRITO SANTO ;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.